Tribunal: TJES
Processo: 5004229-09.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004229-09.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DICARLOS ASSIS DA SILVA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004229-09.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
DICARLOS ASSIS DA SILVA
RECORRIDAS:
COOPERATIVA MISTA ROMA e L.A. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESSARCIMENTO. CONSÓRCIO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR RESTITUIÇÃO NOS TERMOS LEGAIS E AFASTOU DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO EXCEPCIONAL. MERO DISSABOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença determinou a devolução das quantias desembolsadas pelo recorrente, observando a forma prevista para consorciados excluídos, com dedução proporcional de taxa de administração, seguro e fundo de reserva, acrescida de correção monetária desde o desembolso e, a partir da contemplação ou do 31º dia após o encerramento do grupo, incidência da taxa Selic.

2. O conjunto documental confirma a adesão ao grupo de consórcio e o efetivo pagamento da entrada, sem demonstração de contemplação ou disponibilização do crédito.

3. Não há impugnação técnica capaz de afastar o critério aplicado, que se encontra alinhado ao entendimento consolidado e ao próprio regramento contratual, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

4. O recorrente sustenta a existência de dano moral em razão de frustração decorrente da expectativa de aquisição de imóvel.

5. Contudo, não há elementos que indiquem violação a direitos da personalidade, situação vexatória ou consequência que ultrapasse o âmbito dos meros aborrecimentos.

6. A contratação ocorreu por iniciativa voluntária do consumidor, e a ausência de contemplação imediata decorre das regras próprias do consórcio, expressamente previstas no instrumento juntado aos autos.

7. A simples frustração de expectativa negocial não autoriza reparação moral, sobretudo quando inexistente prova de conduta abusiva capaz de gerar repercussão extrapatrimonial relevante.

8. Assim, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido indenizatório.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10. CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)